Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706304-07.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CMP VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CMP VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA – ME contra a decisão que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EIRELI, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Recebo a competência. Trata-se de ação de exigir contas na qual o requerente alega, em síntese, que firmou com a requerida contrato de representação comercial de prestação de serviços hoteleiros, competindo a esta o pagamento mensal de R$ 1.800,00, além de comissão calculada entre 3 e 10% sobre os serviços prestados. Acrescenta, ainda, que a requerida se comprometeu a gerar relatórios de produção de clientes. O requerente afirma que, por seu intermédio, a requerida celebrou 4 contratos com a agência QUEEN BEE TURISMO E EVENTOS e que não houve o devido fornecimento dos relatórios de produção de ocupação efetiva. Diante da inércia da requerida, o requerente elaborou planilha com base nos contratos de novembro e dezembro de 2013, cujas comissões foram devidamente pagas, mas que obteve informações de que os valores recebidos pela requerida foram muito superiores. No intuito de obter maiores informações sobre os contratos, o requerente ajuizou a ação de produção antecipada de provas no 85878-4/2016, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 18/7/2017. Nestes autos, muito embora a requerida tenha sido condenada a apresentar os relatórios de produção referentes aos contratos supramencionados, limitou-se a apresentar planilha realizada por Word e Excel, completamente dissociada da realidade e subfaturada. Dessa forma, pretende com a presente ação de exigir contas a apresentação dos dados corretos para o cálculo de sua comissão. Em que pese a argumentação do requerente, constata-se que pretende a rediscussão da matéria já decidida na produção antecipada de provas, pois discorda da documentação apresentada pela requerida e faz exigências que extrapolam o contrato firmado entre as partes. Naqueles autos, o Juiz assim consignou, "in verbis" (ID 31056929 - Pág. 47): "(...) O requerido apresentou relatórios, mas o requerente discordou dos mesmos, alegando ser necessária a apresentação de movimentação contábil e outros documentos. (...) Nos termos da sentença e do que consta do ajuste contratual, a obrigação da parte requerida restringe-se à apresentação dos relatórios gerados pela parte requerida. Nesse ponto é de se salientar que o contrato determina que cabe ao requerido a apresentação de relatórios por ele mesmo elaborados, não havendo exigência de que os relatórios sejam feitos por terceiros ou que venham acompanhados de documentos hábeis a comprovar seu conteúdo." Como se observa, o requerente não se contentou com a documentação recebida e visa, extrapolando as obrigações contratuais, que a requerida, nestes autos, apresente "documentos gerenciais (relatórios extraídos do Sistema de Gestão utilizado pelo Requerido), contábeis (...) e fiscais (...)". Entretanto, a via eleita não se mostra adequada à sua pretensão, uma vez que compete ao requerente, já munido dos documentos apresentados na produção antecipada de provas, formular pedido condenatório da requerida ao pagamento dos valores que entende cabíveis. Além disso, o requerido deverá demonstrar nos autos que os documentos fornecidos pela requerida não são compatíveis com a realidade, tendo em vista que destacou na inicial que "Segundo informações obtidas pela Requerente, contudo, os valores recebidos pelo Requerido foram muito superiores àqueles contidos na planilha elaborada (...)". Dessa forma, emende-se a inicial para adequar o feito ao procedimento comum e indicar o valor que entende cabível pela comissão, acompanhada das respectivas planilhas, em 15 dias. Retifique-se, ainda, o valor da causa e recolham-se as custas complementares. As alterações deverão vir na íntegra com nova petição inicial. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (...) Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante se insurge contra a decisão que determinou a emenda à inicial, ao argumento de que há contradição na decisão quando afirma que há coisa julgada na ação de produção de provas. Ressalta que a ação de prestação de contas é a ação adequada para obter os relatórios necessários para apurar seu crédito. Conheço dos embargos de declaração, posto que manejados tempestivamente. Contudo, em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Preclusa esta, aguarde-se o atendimento à decisão embargada, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. A Agravante sustenta que a produção antecipada de provas objetivou a apresentação de relatórios e que a presente ação de exigir contas visa esclarecer os dados apresentados pela Agravada. Conclui pela ausência de identidade entre os feitos e pela inocorrência de coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs 15023808 e 15023959). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 20 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator